Tribunal: TJBA
Processo: 8065259-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065259-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: PAULINA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO PEIXOTO DE ALMEIDA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA PROVA E CUSTEIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. TEMA 1061, STJ. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, determinou a realização de perícia grafotécnica e atribuiu à instituição financeira ré o adiantamento dos honorários periciais, fixados em um salário mínimo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ônus de custear a perícia grafotécnica deve ser suportado pela instituição financeira que juntou o contrato impugnado; (ii) saber se o valor fixado a título de honorários periciais é excessivo.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 429, II, do CPC, incumbe à parte que produziu o documento provar sua autenticidade quando impugnada, recaindo sobre a instituição financeira o ônus probatório.

4. O entendimento consolidado pelo STJ (Tema 1061) estabelece que, impugnada a assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua autenticidade, o que abrange o custeio da prova pericial necessária.

5. A regra específica de distribuição do ônus da prova prevalece sobre a regra geral do art. 95, do CPC, não havendo falar em rateio dos honorários periciais.

6. O valor fixado a título de honorários periciais, correspondente a um salário mínimo, mostra-se proporcional à complexidade da prova técnica, não evidenciando excesso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Incumbe à instituição financeira que juntou contrato aos autos o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, inclusive mediante o custeio da perícia grafotécnica. 2. É razoável a fixação de honorários periciais em valor compatível com a complexidade da prova técnica."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, 429, II, 464.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24.11.2021 (Tema 1061).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8065259-14.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como agravada
PAULINA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator